Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL INSERVÍVEL. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, diversamente ao alegado pelo Ministério Público, tem-se que as versões ofertadas pela vítima e pelas testemunhas ouvidas nos autos não são harmônicas entre si, muito pelo contrário, divergem em pontos relevantes, mormente no tocante a quem, de fato, teria indicado ao ofendido a conta bancária na qual deveria ser depositado o pagamento pelo veículo adquirido.
2. Ademais, embora comprovado que a vítima depositou o valor referente à compra do veículo numa conta bancária de titularidade do réu, não restou suficientemente demonstrado, nos autos, que foi ele quem, de fato, recebeu e movimentou a referida quantia.
3. Mantém-se, portanto, a absolvição do réu, haja vista os elementos de prova não serem suficientes para a comprovação da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.